Tribunal: TJDFT
Processo: 0008499-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO 1. Em resposta ao ofício de ID 17743803, relativo ao processo no 0003002-62.2007.8.07.0001, oficie-se ao Juízo de origem comunicando que a retificação da natureza do crédito deste precatório, determinada no processo originário, foi devidamente implementada pela COORPRE, conforme decisão de ID 16387045, oportunidade em que também foi deferido o pedido de preferência à credora GILDA MARIA DA SILVA PEREIRA. Confiro força de ofício a presente decisão. 2. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o dobro legal, para que o Distrito Federal se manifeste nos autos, nos termos da decisão de ID 16387045. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto